Tribunal: TJES
Processo: 5022990-25.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022990-25.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: IRINEU GERALDO ZANOTTI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5022990-25.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
IRINEU GERALDO ZANOTTI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da r. sentença (ID 12493024), que julgou procedente o pedido formulado na inicial por
IRINEU GERALDO ZANOTTI
, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A presente demanda foi ajuizada sob a alegação de que o Recorrido, pessoa idosa e beneficiário de aposentadoria, foi surpreendido, em 28 de outubro de 2024, com o depósito em sua conta corrente do valor de
R$ 90.234,11, oriundo de um contrato de empréstimo consignado
(nº 743697513) que nega categoricamente ter solicitado ou autorizado.

A controvérsia fática cinge-se, portanto, à verificação da legitimidade da referida contratação. O Recorrido sustenta a ocorrência de fraude e falha na prestação do serviço, afirmando que, apesar do posterior cancelamento administrativo da operação após sua reclamação, experimentou significativo abalo moral, notadamente pela constituição indevida de uma dívida vultosa em seu nome e pelo fundado receio de ver seu benefício previdenciário, de caráter alimentar, comprometido por descontos indevidos. A instituição financeira, por sua vez, defende a regularidade da transação, que teria sido formalizada por meio de seu aplicativo móvel, com a utilização de credenciais pessoais e intransferíveis do cliente, configurando manifestação de vontade hígida.

A sentença de primeiro grau, ao julgar procedente a pretensão autoral, fundamentou-se na ausência de comprovação, por parte do banco, da regular contratação, considerando a conduta uma prática abusiva que ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
. Inconformado, o Recorrente interpôs o presente recurso (ID 12493026), no qual reitera a tese de regularidade da contratação via "clique único", alega a inexistência de ato ilícito e, subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais ou, ao menos, pela redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

É o breve relatório.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Não havendo questões preliminares arguidas em sede recursal, passo diretamente à análise do mérito da controvérsia. A decisão recorrida, adianto, deve ser mantida.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, aos ditames da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Nesse contexto, a responsabilidade civil da instituição financeira por danos causados aos seus clientes é de natureza objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do CDC.

As fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, como a contratação de empréstimos por meio de documentos ou dados de clientes, são considerados fortuitos internos, ou seja, eventos que, embora possam ser causados por terceiros, inserem-se no risco inerente à própria atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira. Tal circunstância não afasta o dever de indenizar, pois a segurança das operações é um elemento essencial do serviço prestado. A Súmula 479 do STJ consolida essa orientação ao dispor que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

No caso concreto, o ponto central da controvérsia reside na alegação do Recorrido de que não manifestou vontade para contratar o empréstimo consignado. Diante da negativa de contratação pelo consumidor, inverte-se o ônus da prova, cabendo à instituição financeira, que dispõe de todos os meios técnicos para tanto, comprovar a regularidade e a autenticidade da transação. Trata-se de uma decorrência lógica não apenas do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, mas também da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, positivada no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, que atribui o encargo da prova a quem tem melhores condições de produzi-la.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o banco Recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus. Para sustentar a legitimidade da operação, a instituição financeira apresentou uma "Cédula de Crédito Bancário" (ID 12493009) e telas sistêmicas internas (ID 12493007), documentos produzidos de forma unilateral e que, por si sós, são insuficientes para comprovar a manifestação de vontade do Recorrido. A referida cédula de crédito não contém qualquer tipo de assinatura, seja ela física, eletrônica qualificada ou mesmo biométrica. A alegação de que a contratação se deu via
mobile banking
por meio de um "clique único", validado por um código de autenticação, não se revela robusta o suficiente para suplantar a negativa veemente do consumidor, especialmente por se tratar de pessoa idosa, com saúde fragilizada e declaradamente avessa a operações de crédito, conforme confirma o extrato de ID 12492997, perfil que denota sua hipervulnerabilidade na relação de consumo.

A segurança é um dever anexo e intrínseco à prestação do serviço bancário. Ao oferecer a contratação de produtos de crédito por canais digitais, o fornecedor assume a responsabilidade de implementar sistemas de segurança eficazes e capazes de prevenir fraudes. A simples alegação de que a transação foi confirmada com senha pessoal não elide a responsabilidade do banco, pois não exclui a possibilidade de falhas sistêmicas ou de atuação de fraudadores por meio de técnicas de engenharia social,
phishing
ou instalação de
malwares
no dispositivo do consumidor, eventos que se enquadram no conceito de fortuito interno. O Recorrente não demonstrou ter adotado mecanismos adicionais de verificação, como biometria facial, envio de token por um segundo canal ou contato telefônico ativo, para confirmar uma operação de valor expressivo. A ausência de qualquer elemento probatório mais robusto, é um forte indicativo da precariedade do sistema de validação e, por conseguinte, do defeito na prestação do serviço.

O Recorrente sustenta, ainda, a inexistência de dano moral, argumentando que a operação foi prontamente cancelada um dia após a contratação e que nenhum desconto foi efetivado no benefício do Recorrido. Tal argumento, contudo, não merece prosperar. O dano moral, na hipótese dos autos, configura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato ilícito e prescinde de prova do prejuízo. A ofensa não reside na ocorrência de um prejuízo material, que de fato foi evitado pela célere atuação do consumidor e sua família, mas sim na grave falha de segurança que permitiu a contratação de um empréstimo fraudulento em nome do Recorrido.

No que tange ao valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela sentença, entendo que o mesmo se mostra justo, razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Por fim, quanto a alegação de que a legislação civil permite a contratação por meio eletrônico, ressalto que tal permissão não afasta a necessidade de prova da efetiva e válida manifestação de vontade do consumidor, que, como visto, não ocorreu. Da mesma forma, a atipicidade dos meios de prova não exime o Recorrente de seu ônus probatório, que não foi cumprido a contento.

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença recorrida.

Condeno o Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)